Tribunal: TJSP
Processo: 1027579-11.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - OPOSIÇÃO DA APELADA AO JULGAMENTO VIRTUAL. Hipótese em que, apesar da oposição ao julgamento virtual, o desfecho de desprovimento do recurso indica não haver prejuízo à recorrida.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO. Demanda julgada improcedente – Recurso de apelação dos autores – Desprovimento – Passagens

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - OPOSIÇÃO DA APELADA AO JULGAMENTO VIRTUAL. Hipótese em que, apesar da oposição ao julgamento virtual, o desfecho de desprovimento do recurso indica não haver prejuízo à recorrida.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO. Demanda julgada improcedente – Recurso de apelação dos autores – Desprovimento – Passagens aéreas adquiridas pelo site da 123 Milhas – Ainda que a ré não seja diretamente responsável pela prestação do serviço de transporte aéreo, todos os agentes integrantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pelo fato do produto ou serviço (art. 7, parágrafo único, do CDC) - Responsabilidade configurada - Passagens que foram adquiridas cerca de 14 horas antes do horário do embarque - Voo cancelado devido ao aumento do valor dos bilhetes ou oscilação da pontuação de milhas pela companhia aérea - Autores que foram notificados do cancelamento na noite anterior ao embarque - Autores que, no momento da compra, foram devidamente informados que as passagens só estariam garantidas após a emissão dos bilhetes, bem como que o aumento do valor ou a oscilação da pontuação das milhas pela companhia aérea poderia resultar no cancelamento da compra - Ausência de prática de ato ilícito pela ré - Indenização descabida - Precedentes deste E. Tribunal - Improcedência mantida - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba honorária fixada em desfavor dos autores que, em razão do desprovimento do recurso, deve ser majorada para 17% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade.

Recurso não provido